Tribunal: TJDFT
Processo: 0754249-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754249-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL DA SILVA MOREIRA IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DA SILVA MOREIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal, ocorrido em 10-fevereiro-2025, tendo como vítima o Banco do Brasil (ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Alegou a Defesa Técnica (Dra. ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO – OAB n. 57.676/DF) que o paciente foi preso preventivamente em 8-março-2025 em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido em 18-fevereiro-2025. Ressaltou que o decreto prisional pauta-se exclusivamente em conversas telefônicas encontradas no aparelho de celular do partícipe MÁRCIO, contudo, pontou que tais diálogos não foram ratificados por outros elementos capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente na execução do delito, como a comprovação de entrega dos materiais ou do prévio contato com os demais envolvidos no ilícito. Destacou que, consoante a testemunha policial Thiago Afonso Rocha da Silva, inquirida em juízo em 30-outubro-2025, o paciente apenas teria adquirido os materiais utilizados no furto, na data de sua ocorrência, inexistindo qualquer confirmação de que ele tenha adentrado no cofre ou realizado seu arrombamento. Esclareceu, de todo modo, que os vendedores do estabelecimento comercial onde foram comprados os itens empregados no ilícito não foram ouvidos na fase investigativa e limitaram-se a afirmar que se recordavam da transação realizada com o paciente. Salientou que referidas premissas, associadas às condições pessoais do paciente, ratificam a desnecessidade da prisão cautelar. Aduziu que a gravidade do crime, desvinculada de razões sérias e fundadas, impede a manutenção da custódia cautelar. Pontuou que a instrução está em vias de encerrar, de modo que o estado de liberdade do paciente não lhe ensejará prejuízos. Asseverou que o paciente possui residência fixa, o que possibilita a fixação da monitoração eletrônica. Sustentou o excesso de prazo para a formação da culpa. Argumentou que o paciente está preso há 9 (nove) meses sem que a instrução tenha finalizado, circunstância que torna ilegal sua prisão. Discorreu sobre o princípio da homogeneidade e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, seguida da expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que, em 17-fevereiro-2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente ante a existência de elementos indiciários indicativos de sua participação no furto qualificado, ocorrido em 10-fevereiro-2025, contra uma agência do Banco do Brasil. Segundo consta, o paciente DANIEL teria recebido orientações do outro partícipe, MÁRCIO, acerca das características dos discos de corte a serem adquiridos para o arrombamento do cofre da agência bancária, por meio de mensagens trocadas via WhatsApp. Além destas mensagens, verificou-se que o partícipe MÁRCIO manteve contato com o paciente DANIEL em duas ligações com 10 (dez) minutos de duração, bem trocou diversas mensagens com DANIEL na referida rede social, mas todas apagadas por MÁRCIO. Demais disso, foram obtidas imagens do paciente em um estabelecimento comercial onde adquiriu discos de corte, uma luva pigmentada preta e uma fita isolante de 20 (vinte) metros, da marca 3M, sendo esta idêntica àquela deixada na agência bancária (ID 227148966 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente DANIEL DA SILVA MOREIRA, do outro partícipe, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, e dos coautores EDSON TAUBINGER, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS e RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a corré LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO no polo passivo da demanda, ante a existência de indícios de sua participação na infração penal retromencionada. Referida coautora foi denunciada pelo mesmo crime imputado aos partícipes e coautores supramencionados. Segundo a denúncia, os agentes delitivos subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) de uma agência do Banco do Brasil localizada em Brazlândia/DF. Para tanto, o paciente DANIEL e o outro partícipe, MÁRCIO, adquiriram o material usado para explodir o teto do banheiro da agência, que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre; ao passo que os demais denunciados conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 79283377): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. Em 8-março-2025, o paciente foi preso preventivamente. Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 8-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente com fundamento na gravidade concreta da infração penal em apuração (ID 231852399– autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 24-maio-2025, a eminente autoridade judiciária rejeitou as preliminares aventadas pelas Defesas técnicas em suas respostas à acusação e determinou a designação de audiência de instrução (ID 236752791 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 25-junho-2025, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 22-julho-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu o pleito do Ministério Público de designação de nova audiência de instrução e julgamento para a inquirição de testemunhas não localizadas. Na mesma oportunidade, indeferiu o segundo pedido de revogação da prisão cautelar formulada pela Defesa técnica do paciente por ausência de alteração no cenário fático (ID 243362845, ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 30-outubro-2025, realizou-se a segunda audiência de instrução, porém, duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram ao ato (ID 255288110 – ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 27-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelas Defesas técnicas do paciente e dos demais coautores e partícipes. Salientou que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção das prisões cautelares. Fundamentou a inocorrência de excesso de prazo ante a elevada complexidade do feito, que envolve 7 (sete) réus com patronos distintos e compreendeu a prática de diversas diligências probatórias, como análises de imagens de segurança, quebras de sigilo telefônico e telemático, perícias técnicas, além de oitivas de testemunhas. Reiterou a manutenção do panorama fático-jurídico que ensejou a decretação da medida extrema e concluiu que a restrição da liberdade dos agentes delitivos (inclusive do paciente) faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Confira-se a fundamentação exarada (ID 258082542 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA encarcerados preventivamente desde 10 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal. Os requerentes sustentaram, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva, alegando, sobretudo, fragilidade do conjunto probatório e excesso de prazo, todavia, tais argumentos não merecem prosperar. No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para a manutenção da prisão preventiva nesta fase processual, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório até então produzido nesta fase. Quanto a alegação de excesso de prazo, reiterada pelas defesas, esta não encontra respaldo na realidade processual. Com efeito, o presente feito é de elevada complexidade, envolvendo sete réus com defesas técnicas distintas, o que naturalmente demanda um lapso temporal maior para sua tramitação. Assim, a investigação abrangeu análise de imagens de segurança, perícias técnicas, quebras de sigilo telefônico e telemático, além de diversas oitivas e diligências. O Ministério Público oficiou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não foram demonstrados fatos novos, frente à situação processual presente quando da decisão atacada, hábeis a ensejar a revisão do ato impugnado (Id. 256233714). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade dos réus emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida por este juízo. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA. Publique-se e intimem-se. Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência a ser designada (ID 256233714 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Consigne-se que consiste em apuração de furto qualificado pelo emprego de escalada, pelo concurso de pessoas e pela destruição de obstáculos, no qual o paciente, o outro partícipe e os demais autores delitivos destruíram o teto do banheiro de uma agência bancária, assim como a parede do cofre para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Apurou-se, até o momento, que o paciente e o partícipe MÁRCIO adquiriram previamente os materiais necessários ao arrombamento da agência bancária e os entregaram aos demais autores delitivos que, na noite dos fatos, subtraíram o valor supramencionado após a destruição dos obstáculos à inversão da posse do bem. A perquirição das peculiaridades fáticas revela a maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” adotado. Sendo assim, ao contrário do salientado pelo Impetrante, há fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. A alegação de excesso de prazo também não prospera. Trata-se de ação penal proposta contra 7 (sete) agentes delitivos com Defesas técnicas distintas. Há corriqueiros requerimentos de liberdade provisória formulados pelos patronos dos partícipes e coautores. O crime em apuração depende de perícia técnica. A dinâmica fática, assim como a vinculação dos envolvidos demanda a realização de diligências probatórias mais robustas, como quebra de sigilo. No decorrer da instrução criminal, foram inquiridas inúmeras testemunhas, além de serem realizadas outras provas técnicas. O Ministério Público requereu a designação de nova audiência para a oitiva de duas testemunhas faltantes. Da breve análise da tramitação processual, notadamente dos elementos supra, nota-se que inexiste excesso de prazo na formação da culpa. O prolongamento da instrução processual decorre da complexidade natural do feito, não somente pelo elevado número de agentes delitivos, mas pela meticulosidade da perpetração delitiva. Vale pontuar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Na presente casuística, não se vislumbra a inércia dos órgãos estatais, razão pela qual é de ser afastada a tese de ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, sobretudo em sede de liminar. Destaque-se que as peculiaridades relativas ao trâmite processual serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Feitas essas considerações, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator